Tribunal: TJMT
Processo: 0008482-84.2015.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008482-84.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO ROBSON FORTUNA - CPF: 017.261.171-70 (EMBARGANTE), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), BRUNO ROBSON FORTUNA - CPF: 017.261.171-70 (EMBARGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OMISSÕES CONFIGURADAS – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS NA DEFESA – CONDENAÇÃO ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA -
RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há os vícios apontados pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar as omissões.

2. Recurso conhecido e parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BRUNO ROBSON FORTUNA

EMBARGADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BRUNO ROBSON FORTUNA
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0008482-84.2015.8.11.0015 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais).

Alega a parte embargante a ocorrência de omissão no julgamento, sob o fundamento que a sentença é
ultra petita
, pois a condenação foi maior do que aquela pleiteada na inicial por cada hectare desmatado.

Defende que “
foi alegado na inicial um desmate irregular na quantia de 1.435,90 hectares, porém, restou comprovado nos autos que havia autorização para desmate regular na quantia de 768,50 hectares, remanescendo uma área de apenas 667,40 Ha
”.

Aponta também omissão acerca do fato de que foram anexados “
inúmeros documentos comprobatórios, dentre eles o CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR de ambas as áreas que formam a sua propriedade (fls. 143/144 – processo físico), sendo certo que de acordo com as informações contidas nos referidos cadastros ambientais rurais a soma total de ambas as áreas perfaz a quantia de 1.577,0336ha (mil quinhentos e setenta e sete hectares, três ares e trinta e seis centiares), enquanto o total de área aberta em ambas perfaz a quantia de 810,1983ha (oitocentos e dez hectares, dezenove ares e oitenta e três centiares), o que contraria a tese de que teria havido um desmate no total de 1.435,90ha
”, o que daria uma diferença de no máximo 41,6983 ha (quarenta e um hectares sessenta e nove ares e oitenta e três centiares) de área desmatada sem a licença ambiental.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões alegadas, devendo a indenização ser fixada de acordo com o tamanho de desmate (41, 6983 ha e/ou alternativamente 667,40 ha).

Contrarrazões no id. 152310187.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BRUNO ROBSON FORTUNA
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0008482-84.2015.8.11.0015 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais).

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em síntese, afirma a parte embargante a ocorrência de omissões ao fundamento de que a condenação por dano moral é
ultra petita
, pois a indenização requerida era para o montante de 1.435,90 hectares, ao passo que o desmatamento irregular foi apenas de 667,40 ha, somado ao fato que não foram levados em consideração os documentos comprobatórios, dentre eles o CAR, no qual se percebe que somente haveria uma diferença de 41,69 ha de desflorestamento sem a devida licença ambiental.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte embargante.

Restou exposto no acórdão a ocorrência do dano moral, em razão do desmatamento sem autorização do órgão ambiental, como se vê:

“
In casu
, a condenação da Apelante por dano ambiental em decorrência de desmate sem autorização do órgão ambiental e em área de preservação permanente, se baseou em auto de infração e outros documentos elaborados pela SEMA, os quais confirmam os danos ambientais ocorridos.

Ressalta-se, ainda, que, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e, assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento ilegal, subsistem incólumes de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais da SEMA, além do inquérito civil produzido pelo Ministério Público, os quais confirmam os danos ambientais objeto da ação.

Conforme anteriormente ressaltado, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação.

Desse modo, tendo sido comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de indenizar eventuais os danos causados.

Assim, deve ser mantida a condenação, pois,
in casu,
restou devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em decorrência do desmatamento, bem como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade do Apelante mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado, além da condenação em obrigação de fazer, a qual se mostra imprescindível especialmente diante da necessidade de regeneração da APP.

De igual sorte, verifica-se que o valor arbitrado não se mostra abusivo, excessivo ou desproporcional, posto que fixado em montante condizente com a possibilidade econômica do Apelante, além de guardar relação de compatibilidade com o dano promovido.” (id. 147775198)

Com efeito, da fundamentação do acórdão guerreado, percebe-se que não houve o enfrentamento das alegações da parte embargante.

Como restou exposto pelo juízo
a quo
“
considerando que os imóveis totalizam uma área de 1.537 hectares e que o então proprietário tinha autorização para desmatar somente 768,50 hectares, porém houve o desmatamento de quase 1.450 hectares, fl. 14, resta nítida a ocorrência do dano ambiental
”.

Depreendem-se dos autos que a parte embargante apresentou em sua defesa as autorizações n. 152802 e 132866, concedendo, respectivamente, a possibilidade de desmate das áreas de 363,0 hectares para a Fazenda Santa Maria José e 405,50 hectares para a Fazenda Figueira.

Logo, em relação às respectivas áreas totais de 726,0 e 811,0 hectares das Fazendas Santa Maria José e Fazenda Figueira, houve autorização de desmate de 50% (cinquenta por cento) da área para cada imóvel.

Caberia assim à parte ré, ora embargante, demonstrar a inocorrência do dano ambiental comprovado pelo Ministério Público no inquérito civil n. 001357-014/2010, coisa que não o fez.

Ressalta-se que não há sequer pedido de produção de provas específicas pela parte embargante, como já restou consignado pelo acórdão.

Logo, não há como afastar a condenação a título de dano moral difuso ao meio ambiente.

De igual maneira, não há qualquer condenação
ultra petita
, pois o pedido do Ministério Público na ação coletiva é cristalino ao requerer a condenação no importe de R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais).

Assim, a condenação foi nos limites dos pedidos requeridos, cabendo ao juízo sopesar a proporcionalidade e razoabilidade do montante a ser fixado, o que já foi enfrentado tanto na sentença quanto no acórdão, não merecendo alteração no julgamento.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, tão somente para sanar as omissões apontada, mantido o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023